Tribunal: TJSP
Processo: 2250485-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que encerrou a instrução probatória e reputou desnecessária a produção de prova oral (depoimento pessoal da ré-agravada).

Matéria que não se insere no rol taxativo de hipóteses recursais, previsto no art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que encerrou a instrução probatória e reputou desnecessária a produção de prova oral (depoimento pessoal da ré-agravada).

Matéria que não se insere no rol taxativo de hipóteses recursais, previsto no art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT (Tema 988).

Inadmissibilidade do agravo. Recurso não conhecido.